Tribunal: TJES
Processo: 5022597-05.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022597-05.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAICON NUNES CORREA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE MENOR NA PRÁTICA DELITIVA. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão, que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. Narra a acusação que o réu foi flagrado armazenando 129 pedras de crack e 19 buchas de maconha para fins de comercialização, tendo utilizado adolescente para ocultar parte do entorpecente. A sentença de primeiro grau absolveu o acusado, mas o Tribunal, ao julgar apelação do Ministério Público, reformou a decisão e proferiu condenação. Na revisão criminal, o requerente alega nulidade por deficiência da defesa técnica, ausência de intimação pessoal do acórdão condenatório, condenação contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, erro na dosimetria da pena e no regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por deficiência da defesa técnica nas contrarrazões de apelação; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do réu solto acerca do acórdão condenatório configura nulidade absoluta; (iii) determinar se a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) verificar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias.

4. A alegação de deficiência da defesa técnica não se sustenta, pois o advogado dativo apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, ainda que com remissão aos fundamentos da sentença absolutória, o que não caracteriza ausência ou ineficiência de defesa.

5. A discordância do atual defensor quanto à estratégia adotada pela defesa anterior não configura nulidade processual, tratando-se de mera divergência quanto à condução da tese defensiva.

6. A ausência de intimação pessoal do réu solto acerca do acórdão condenatório não configura nulidade, pois o art. 392 do Código de Processo Penal exige intimação pessoal apenas do réu preso para ciência da sentença condenatória, sendo suficiente a intimação do advogado constituído.

7. A condenação não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois o acórdão condenatório fundamentou-se em depoimentos prestados em juízo por policiais militares, corroborados por outros elementos probatórios.

8. A revisão criminal não admite revaloração subjetiva do conjunto probatório quando existente suporte probatório idôneo que embasou o édito condenatório.

9. A dosimetria da pena foi realizada em observância aos critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, aumento na segunda fase pela agravante da reincidência na fração de 1/6 e aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas também na fração mínima, inexistindo ilegalidade ou ausência de fundamentação.

10. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante do quantum de pena aplicado e da reincidência do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido revisional improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A deficiência da defesa técnica somente enseja nulidade processual quando demonstrado prejuízo concreto ao réu.

2. A intimação pessoal do acórdão condenatório não é exigida para réu solto, sendo suficiente a intimação do defensor constituído.

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório quando a condenação se encontra amparada em provas judicializadas.

4. A revisão da dosimetria da pena em revisão criminal somente é admitida diante de flagrante ilegalidade ou contrariedade ao texto expresso da lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 386, V e VII, 392 e 621; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; CF/1988, art. 5º, XLVI; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.012.481/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 910.142/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.09.2024, DJe 23.09.2024; STJ, HC nº 934.168/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, HC nº 598.916/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.075.640/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024; TJES, Revisão Criminal nº 5007743-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente os pedidos revisionais, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MAICON NUNES CORREA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001170-81.2023.8.08.0008, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, a ocorrência de nulidade em virtude da deficiência da defesa técnica, que não rebateu os argumentos apresentados pela Acusação.

Aponta a existência de nulidade absoluta consubstanciada na ausência de intimação pessoal do revisionando do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.

Sustenta que a sentença condenatória se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, defende que não houve fundamentação concreta para a fixação da pena e nem para a fixação de regime prisional mais gravoso.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada a fim de:

(...) declarar a nulidade absoluta do processo a partir da apresentação das contrarrazões de apelação, por cerceamento de defesa (defesa técnica deficiente e ausência de intimação pessoal do acórdão), desconstituindo-se o trânsito em julgado e reabrindo-se o prazo para a interposição dos recursos cabíveis;

No mérito, caso superada a preliminar, que seja julgado procedente o pedido para
desconstituir o v. acórdão condenatório, restabelecendo-se a r. sentença absolutória de primeira instância, com fundamento no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, por ser a condenação contrária à evidência dos autos;

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que a pena seja redimensionada,
com a reavaliação da dosimetria e a fixação de regime prisional mais brando.

Decisão de ID nº 18052975 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18221170) opinando pela improcedência dos pedidos revisionais.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MAICON NUNES CORREA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001170-81.2023.8.08.0008, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, a ocorrência de nulidade em virtude da deficiência da defesa técnica, que não rebateu os argumentos apresentados pela Acusação.

Aponta a existência de nulidade absoluta consubstanciada na ausência de intimação pessoal do revisionando do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.

Sustenta que a sentença condenatória se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, defende que não houve fundamentação concreta para a fixação da pena e nem para a fixação de regime prisional mais gravoso.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada a fim de:

(...) declarar a nulidade absoluta do processo a partir da apresentação das contrarrazões de apelação, por cerceamento de defesa (defesa técnica deficiente e ausência de intimação pessoal do acórdão), desconstituindo-se o trânsito em julgado e reabrindo-se o prazo para a interposição dos recursos cabíveis;

No mérito, caso superada a preliminar, que seja julgado procedente o pedido para
desconstituir o v. acórdão condenatório, restabelecendo-se a r. sentença absolutória de primeira instância, com fundamento no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, por ser a condenação contrária à evidência dos autos;

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que a pena seja redimensionada,
com a reavaliação da dosimetria e a fixação de regime prisional mais brando.

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificadas teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Tanto é assim que a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que “
a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar provas e fatos já apreciados
”(AgRg no HC n. 1.012.481/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas.

Narra a peça acusatória que no dia 5 de dezembro de 2023, o acusado foi flagrado no Beco do Julimar, Barra de São Francisco/ES, guardando 129 pedras de crack e 19 buchas de maconha para fins de comercialização.

A ação policial ocorreu durante um monitoramento da Força Tática e da equipe K9, que observou o revisionando entregando um objeto ao adolescente A. G. D. S. A., vulgo o "Cheiroso".

O menor escondeu o material em um buraco, onde a cadela farejadora Athena localizou posteriormente 90 pedras de crack. Outras porções de droga, rádios comunicadores e balanças de precisão foram encontrados em pontos próximos. Com o denunciado, os policiais apreenderam R$ 345,00 e um frasco de perfume, que ele confessou ter obtido em troca de entorpecentes.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado de todas as imputações, na forma do art. 386, V, do CPP, por entender que não restou comprovada as imputações.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação criminal, o qual foi conhecido e provido pela egrégia Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria da preclara Desembargadora Substituta Vania Massad Cmpos , conforme se infere da ementa que segue:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARMAZENAMENTO E VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO.

1. O depoimento policial possui relevância probatória, sendo considerado válido e idôneo quando firme, coeso e corroborado por outros elementos de prova, como o auto de prisão em flagrante e o laudo químico definitivo. A alegação de esquecimento parcial dos fatos por um dos policiais em juízo não invalida o depoimento inicial, que foi ratificado e complementado com novos detalhes, reforçando a acusação.

2. A utilização de menor de idade como auxiliar no tráfico de drogas enseja a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

3. Recurso provido.

Feita uma breve contextualização dos fatos, passo à análise dos pedidos formulados pelo revisionando.

A pretensão do revisionando de ver reconhecida a nulidade em decorrência da deficiência na defesa técnica se baseia no Enunciado de Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe:

No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu.

Não obstante, em detida análise dos autos, não vislumbro a ocorrência de deficiência na defesa técnica a justificar o reconhecimento da nulidade apontada, vejamos:

No caso, o advogado dativo que representava os interesses do revisionando, apresentou a peça de contrarrazões apresentando argumentos em contraposição ao alegado pelo MPES em suas razões recursais.

A simples remissão aos fundamentos da sentença recorrida não pode ser considerada como deficiência da defesa técnica, sobretudo considerando que os argumentos apresentados foram levados em consideração no acórdão condenatório.

Devo rememorar que a “
discordância do atual advogado constituído em relação à argumentação e à estratégia de defesa adotadas pelo patrono anterior não configura nulidade processual”
(AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024).

Nesse contexto, não se vislumbra patente deficiência técnica na defesa apta a configurar nulidade processual, tratando-se tão somente de discordância da atual Defesa com a atuação do advogado que patrocinava os interesses do revisionando, não viabilizando o manejo da ação revisional com base em tal fundamento.

Não é outro o entendimento adotado por este eg. Grupo:

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA ANTERIOR. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523 DO STF. PRECEDENTE. DISCORDÂNCIA DA ATUAL DEFESA COM AS TESES UTILIZADAS PELA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÁTICA EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO DE TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. PRECEDENTE DO STJ. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. A ação penal tramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado ao requerente o pleno exercício de defesa, já que, tanto a Defensoria Pública Estadual, quanto os advogados constituídos pelo réu, participaram ativamente do feito, apresentando todas as peças defensivas, e recursos, que entendiam cabíveis, inexistindo comprovação de prejuízo, experimentado pelo réu, requisito exigido pela Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, para reconhecimento de nulidade. Precedente do STJ. 2.
A discordância do atual defensor, com a pretensão deduzida, ou não, pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência, ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual.
3. O cabimento da revisão criminal, para fins de alteração da reprimenda, é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Precedente do STJ. 4. Os pleitos deduzidos pelo peticionário, relativos à dosimetria, configuram tentativa de rediscutir, o que já foi debatido em 2ª instância, pretensão incabível na via da revisão criminal. 5. Revisão criminal improcedente. (TJES, Classe: REVISÃO CRIMINAL, 5007743-74.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/05/2024)

No tocante à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal do acusado acerca do acórdão condenatório, registro que o art. 392, I, do Código de Processo Penal somente exige a intimação pessoal do réu
preso
acerca da sentença condenatória.

Logo, inexiste previsão legal que imponha a necessidade de intimação pessoal do
réu solto
acerca do acórdão condenatório, sendo suficiente a intimação do causídico para tanto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. RÉU SOLTO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão pela prática do delito de estelionato, em concurso material, por 23 vezes, no regime fechado. O impetrante alega que o paciente não foi pessoalmente intimado do acórdão condenatório e da interposição de recurso pelo Ministério Público, pleiteando a nulidade do acórdão por violação ao devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de intimação pessoal do paciente solto quanto ao acórdão condenatório gera nulidade do processo; e (ii) se o habeas corpus é o meio adequado para a revisão de decisão transitada em julgado com base na suposta ausência de intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é a via adequada para substituir recursos ordinários ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. Quanto à alegada ausência de intimação pessoal do paciente, a jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal dispensa a intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação de seu defensor constituído, conforme prevê o art. 392, II, do Código de Processo Penal.
5. No caso, o defensor do paciente foi devidamente intimado do acórdão condenatório, não havendo elementos que indiquem qualquer nulidade processual. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 934.168/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RÉU SOLTO. ARGUIDAS NULIDADES POR VÍCIOS DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO DA SENTENÇA, DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL E DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Esta Corte não pode conhecer das arguidas nulidades ante a falta de intimação pessoal do acusado do teor da sentença absolutória e da interposição da apelação. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal. 2. De mais a mais, os vícios não se verificam, notadamente ante o regular exercício da defesa técnica. Depreende-se que o réu respondeu ao processo em liberdade e os advogados constituídos foram regularmente intimados dos atos processuais, inclusive para apresentar as contrarrazões à apelação. 3. "A alegação de nulidade do julgamento de apelação criminal em virtude da ausência de intimação quanto à data da sessão de julgamento não merece amparo, na hipótese em que se verifica que a intimação se deu de forma regular e de acordo com as normas processuais vigentes" (HC n. 431.466/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018).
4. "Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende às decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e que foi absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão. [...] O advogado teve ciência inequívoca do teor da condenação, tanto que interpôs recurso especial tempestivo (em vez dos devidos embargos infringentes), medida que afasta a alegação de eventual prejuízo sofrido, decorrente do não esgotamento das instâncias ordinárias e do consequente não cabimento da execução imediata da pena"
(HC n. 437.719/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019). 5. Ordem denegada. (HC n. 598.916/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

No tocante ao pleito absolutório sob a alegação de que a condenação se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, melhor sorte não assiste ao revisionando.

Isso porque conforme se infere do voto condutor do acórdão, houve o apontamento de
provas judicializadas
que foram consideradas suficientes para alicerçar o édito condenatório, salientando que não houve mera ratificação do depoimento prestado pelo policial, confira-se (grifei):

(...)
Após analisar o depoimento prestado pelo Policial Militar Dayvison Campos Mendes, entendo que no início informou não se recordar muito bem dos fatos, mas narrou que participou da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do apelado. Todavia, após lida a denúncia, adicionou informações, revelando a veracidade das informações constantes no inquérito policial, as quais foram respaldadas em Juízo.

Acrescentou o agente policial que o apelante era constantemente visto no local, assim como o adolescente Alan, sempre utilizado por criminosos para assumir a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas no local.

Constata-se, assim, que a testemunha policial ouvida não se limitou apenas a confirmar a versão apresentada perante a autoridade policial, tendo revelado informações adicionais que reforçam a tese acusatória. Além disso, foi possibilitado à defesa realizar perguntas ao agente policial, porém preferiu abster-se de qualquer indagação.

Diante de tal cenário, observa-se que não consta dos autos qualquer indicativo de que as respostas do policial militar tenham sido induzidas pela leitura da denúncia e, posteriormente, pelo depoimento prestado durante o inquérito policial.

Não bastasse, consta o depoimento do policial militar Julio Cesar de Souza, também prestado em juízo, apresentando a narrativa do crime e a autoria delitiva do apelado, bem como a participação de um adolescente na empreitada criminosa.

Dessa forma, os depoimentos dos agentes policiais foram uníssonos no sentido de que o apelado armazenava substâncias entorpecentes no local da abordagem, o que demonstra a incidência nos verbos nucleares “trazer consigo” e “ter em depósito”, constantes do art. 33, da Lei nº 11.343/06

Embora o revisionando conteste a “espontaneidade e credibilidade da prova”, saliento que a revisão criminal “
não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração subjetiva do conjunto probatório, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais previstas no art. 621, I, do Código de Processo Penal, como condenação contrária à evidência dos autos
”(AgRg no REsp n. 2.075.640/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025).

Assim, não se mostrando a condenação manifestamente contrária à prova dos autos, não merece prosperar o pleito absolutório.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, ressalto que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

No caso, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, o que levou ao aumento da pena em 1/6 (um sexto), fração amplamente aceita e adotada pela jurisprudência pátria, resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, aplicou-se a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas na fração mínima (1/6), obtendo-se a pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena e da reincidência do réu, fixou-se o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Logo, inexiste ilegalidade ou deficiência de fundamentação no processo dosimétrico, o qual foi realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas e, além disso, observou o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88).

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos revisionais.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO